Tribunal: TJDFT
Processo: 0701726-33.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701726-33.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. EMBARGADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL IMPRENSA I D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA., contra o acórdão de ID 54328924. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 54703123. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se CONDOMÍNIO RESIDENCIAL IMPRENSA I, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 08 de janeiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator